Tribunal: TJPA
Processo: 0816257-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816257-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA, BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PARA QUE FOSSEM SUSPENSOS OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR/AGRAVANTE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS COM O BANCO REQUERIDO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O JUIZ DE PISO JÁ HAVIA DETERMINADO A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS DE FORMA FRAUDULENTA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE PODE IMPUTAR QUALQUER DANO AO BANCO. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816257-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: THAIS SANTOS RODRIGUES E OUTRO

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA

AGRAVADO: SERVIÇOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico e Restituição de Crédito c/c Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência proposta em face de
SERVIÇOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, para que fossem suspensos os descontos em folha de pagamento do autor/agravante dos empréstimos consignados realizados com o banco requerido.

Narra que o caso concreto refere-se a prática de estelionato desempenhada por uma organização criminosa que celebrou contrato com o Agravante através de consultores e gerentes autorizados com intuito de oferecer assessoria financeira para realização de empréstimo consignado para investimentos.

Informa que as parcelas dos empréstimos consignados são no valor mensal de R$3.830,49, o que prejudica em muito a sua sobrevivência, haja vista, ainda estar acometido de um sério problema de saúde (Cirrose Hepática por Esteato-Hepatite Não Alcóolica), sendo também o provedor do seu lar.

Aduz que por se tratar de uma empresa golpista, não será realizado nenhum estorno dos valores, considerando que se evadiu do endereço onde atuava em 2022 e seu objetivo era justamente angariar o máximo de lucro possível em detrimento de empréstimos realizados pelas vítimas por intermédio dos golpes.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.22374695/22377566.

Às ID.25349967 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 26192930 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de tutela antecipada, para que fossem suspensos os descontos em folha de pagamento do autor/agravante dos empréstimos consignados realizados com o banco requerido.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, quanto a suspensão dos descontos em folha de pagamento dos empréstimos consignados.

Digo isto, pois o Juiz Singular decidiu acertadamente quando determinou a imediata devolução dos valores contratados nas contas bancárias da agravada (Grupo S. A. X. Assessoria Financeira – nome fantasia), mas com o nome empresarial (Serviços Consig Center Financeiros), tendo em vista, que o contrato celebrado entre as partes possui aspectos fraudulentos, bem como, a realização do negócio jurídico sob fortes indícios de vazamento de dados bancários, o que levou o agravante a cair no golpe.

Para corroborar isso, é possível verificar nos autos, Ações Penais movidas pelo Ministério Público contra a mesma empresa agravada, na qual possuem diversas vítimas que sofreram do mesmo golpe financeiro e, ainda, consta através de depoimento prestado como funcionava o esquema de fraude.

Porém, quanto a suspensão dos descontos em folha de pagamento dos empréstimos consignados, não se pode imputar qualquer dano ao banco, visto que não foi comprovada qualquer responsabilidade deste na situação fática, e que possivelmente o autor foi vítima de terceiros estelionatários, que sequer invadiram seus aplicativos, mas o convenceram a contratar um serviço de investimento, o que deixa evidente a ausência de responsabilidade do Banco.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025